Tribunal: TJMT
Processo: 0015238-12.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015238-12.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TERCIO LEITE RIBEIRO - CPF: 006.497.151-10 (APELANTE), ODAIR LOPES DE SOUZA - CPF: 544.347.931-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), ODAIR LOPES DE SOUZA - CPF: 544.347.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tércio Leite Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0015238-12.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas da traficância ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 133356110, pp. 119-142).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 133356116).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 138985661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 1º de agosto de 2019, por volta das 17 horas, na residência localizada na rua Macapá, n. 11, bairro Jardim dos Estados, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
Tércio Leite Ribeiro
, juntamente com Odair Lopes de Souza, tinha em depósito duas porções com massa bruta de 66,74g de cocaína e uma porção pesando aproximadamente 66g de maconha, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinavam à mercancia.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 15238-12.2019.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 17h00, policiais civis lotados da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), deslocaram-se a rua Macapá, nº 11, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande/MT, para dar cumprimento à ordem do mandado de Busca e Apreensão, tendo como alvo o ora denunciado TERCIO LEITE RIBEIRO.

2) No local supramencionado, os agentes abordaram os denunciados TERCIO LEITE RIBEIRO e ODAIR LOPES DE SOUZA, que este se apresentou como irmão adotivo de Tercio. Em seguida, realizaram as buscas no imóvel, momento em que localizaram R$ 66,00 (sessenta e seis reais), 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

3) Destaca-se que, o denunciado TERCIO LEITE RIBEIRO foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas na data de 13/02/2019, reiterando com a mesma prática criminosa e no mesmo local e que entrevistas informais com moradores da região ficou constatado que ODAIR auxilia TERCIO nas vendas de entorpecentes e residem no mesmo imóvel.

4) Diante disso, os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados, perante a Autoridade Policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 105/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 11-IP, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2019.58236-01 fls. 13/14-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente 66,74 (sessenta e seis gramas e setenta e quatro centigramas) e 65,96 (sessenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados TERCIO LEITE RIBEIRO e ODAIR LOPES DE SOUZA em conluio e união de esforços “mantinham em depósito” drogas, para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
” (Id. 133356111, pp. 3-7).

Diante desses fatos, o acusado
Tercio Leite Ribeiro
e o corréu Odair Lopes de Souza foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver Odair das imputações e condenar o apelante Tercio como incurso no delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
,
no regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
absolvição do acusado Tércio ou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas
,
ao argumento de que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a traficância, especialmente porque o réu admitiu a propriedade das drogas apreendidas e alegou que se destinavam ao consumo pessoal.

Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase inquisitiva como em juízo,
o acusado Tercio
afirmou que é viciado em drogas e que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal.

Quanto à movimentação de pessoas em sua residência, justificou que revende material reciclável e, por essa razão, catadores costumam frequentar o local para vender e entregar produtos recolhidos, bem como alguns compradores aparecem para retirar o material (relatório de mídias de Id. 133356112).

Os relatos do acusado foram confirmados pelo
corréu Odair

Lopes de Souza
que, em juízo, “
negou a traficância, afirmando ser viciado em drogas. Contou que é irmão do acusado Tercio e que mora na casa onde os policiais realizaram buscas e encontraram entorpecentes. Afirmou que Tercio também é usuário de drogas e que os entorpecentes eram de uso pessoal dele
” (trecho da sentença de Id. 133356110, pp. 84-105; relatório de mídias Id. 133356112).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Bruno Monti
declarou em juízo que “
após receber denúncias de que o acusado realizava o tráfico de drogas em sua residência, fez campanas/vigilâncias e constatou que no local havia grande movimentação de pessoas com características de usuários de drogas. Relatou que além de pessoas a pé, muitas pessoas também frequentavam o local de carro. Assegurou que as pessoas, tanto a pé como de automóvel, chegavam no portão da residência, conversavam com o acusado e saiam rapidamente
”.

Esclareceu ainda que “
não realizou a abordagem do acusado e dos usuários durante as investigações preliminares em razão de ser uma ação muito sensível. Diante disso, optou por solicitar à autoridade policial que representasse pela busca e apreensão domiciliar. Então, no dia dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca decorrente da investigação prévia realizou buscas no interior da residência do acusado, sendo encontradas porções de pasta base de cocaína, maconha e ainda certa quantia de dinheiro em espécie, que estavam em uma prateleira localizada na cozinha do imóvel
” (trecho da sentença de Id. 133356110, pp. 84-105,
sic
; relatório de mídias Id. 133356112).

No mesmo sentido, o policial civil
Claudiomir Feltrin Fabian
relatou em juízo que acompanhou o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que o réu tentou fechar o portão da residência para impedir a entrada da Polícia Civil ao ver a viatura, mas foi cientificado da ordem judicial e não ofereceu resistência. Disse que, realizadas as buscas, foram localizadas algumas porções de pasta-base de cocaína e de maconha na cozinha, além de certa quantia em dinheiro. Afirmou que investigações prévias indicavam que o local era um ponto de venda de drogas, e que o comércio era realizado pelo acusado Tércio e, inclusive, já havia sido realizada busca domiciliar no local anteriormente (relatório de mídias Id. 133356112).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além disso, as testemunhas de defesa
Célia Aparecida Ghisi
,
Edenilson Pereira de Oliveira
,
Wilson Carlos da Silva
,
Jefferson Schlindwein
e
Benedito Zino da Silva
, que são vizinhos do réu Tércio, relataram em juízo que ele possui uma empresa que adquire materiais para reciclagem e que o local é frequentado por pessoas humildes, em geral catadores de produtos descartados, mas que nunca souberam que seria um ponto de venda de drogas (relatório de mídias Id. 133356112).

Com efeito, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que, diante de informações anônimas indicando a residência do acusado como ponto de venda de entorpecentes, a Polícia Civil realizou investigação para apurar o possível envolvimento do réu na traficância de drogas, o qual, inclusive, havia sido preso meses antes pela prática do mesmo delito.

Durante as investigações, os policiais civis constataram que havia uma movimentação de pessoas com aparência de usuários de drogas na residência do apelante Tércio e, inclusive, visualizaram o acusado negociando com os supostos compradores, motivo pelo qual foi requisitada a busca e apreensão domiciliar, devidamente autorizada pelo juízo
a quo
, que resultou na apreensão de considerável quantidade de drogas (66,74g de cocaína e 66g de maconha).

Ademais, as próprias testemunhas de defesa confirmaram em juízo que a residência do acusado era frequentada por pessoas que fazem a coleta de material reciclável, geralmente usuários de drogas.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa do acusado apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais civis que acompanharam as investigações que redundaram na apreensão da droga na residência do réu, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Consequentemente,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, sobretudo a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022